Tribunal: TJSP
Processo: 1009683-04.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009683-04.2019.8.26.0576; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Premissa equivocada-condenação em danos morais e incidência equivicada de juros de mora - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Premissa equivocada-condenação em danos morais e incidência equivicada de juros de mora - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009683-04.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A., é embargado VISUAL SYSTEMS
INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009683-04.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14725
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1009683-04.2019.8.26.0576-50000
Embargante: BOA VISTA SERVIÇOS S.A,
Embargada: VISUAL SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA
VOTO No 14725
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Premissa
equivocada-condenação em danos morais e incidência equivicada
de juros de mora - Pretensão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade -
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao
mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
embargante, em face do v. acórdão de fls.235 a 242 que, por maioria de
votos, deu provimento, em parte ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/06) por parte da Embargante,
alegando premissa equivocada, com relação a condenação em danos
morais e incidência dos juros de mora.
Manifestação da embargada (fls. 10/12 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009683-04.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14725
3
incidente).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito da embargante.
Nos termos, do que consta nos autos:
“.....Ao tentar realizar levantamento de crédito, junto a instituição financeira, foi
surpreendida com a notícia de lançamentos de ações judiciais, em seu cadastro, mantido
pela ré. Referiam-se a 5 ações executivas, em trâmite no Estado de Santa Catarina.
Entretanto, constatou que, as ações não foram ajuizadas em seu desfavor, mas sim de
empresa com a mesma razão social, contudo, com CNPJ diferente, qual seja, no
01.157.047/0001-26. Ressaltou ter enviado notificação extrajudicial à empresa Visual
Systems, estabelecida na comarca de Blumenau/SC, informando a utilização indevida
de seu nome empresarial, gerando prejuízos comerciais e creditórios, pleiteando que
fosse interrompido imediatamente o uso do nome empresarial - Visual Systems
Informática LTDA. Por sua vez, a empresa remeteu-lhe contra notificação, informando
as devidas providências quanto a solicitada alteração de seu nome empresarial. Assim,
através da presente demanda, requereu a condenação da ré, na obrigação de fazer, a
fim de excluir os lançamentos das tais ações executivas, no seu cadastro, bem como, no
pagamento de indenização, por danos, no valor de R$19.960,00”.
Evidente que houve a devida comprovação,dos
danos, em razão da equivocada inscrição do nome da embargada, nas
ações executivas.
E de outro lado, devidamente justificado, a
incidência de juros moratorios, nos termos da Sumula 54 do CSTJ.
Ao que se vê, a embargante pretende revisitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009683-04.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14725
4
materia, e obter novo julgamento, valendo-se desta via inadequada dos
embargos de declaração, vez que nao se prestam a tal mister.
Portanto, o v. acórdão, não padece de qualquer
omissão, contradição, erro material ou obscuridade, pois ficou justificado
o entendimento ali exarado, o que se deu após minuciosa análise da
documentação inserta aos autos, bastando à leitura do ato decisório para
constatar-se que não há qualquer tema a ser tratado expressamente
nesta oportunidade.
Os argumentos lançados, ao contrário da
finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão,
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de
reexaminar o que já foi decidido. Sendo assim, restou evidente a
inadequação da via recursal eleita.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos,
da prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos
declaratórios.” (Embargos de Declaração nos
348.538-01/7, 361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a
Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato
Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009683-04.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14725
5
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a
oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão obscura,
completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a
decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga legislação, mas cuja
lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A TODA
LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art.
535 do CPC é absolutamente clara sobre o
cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e defender
a tese encampada, o magistrado não está obrigado
a explicitar, uma a uma, as legislações apontadas
pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB,
Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009683-04.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14725
6
Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao
decidir,
o
juiz
deve
prestigiar
seu
livre
convencimento, não estando obrigado a examinar
todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos
EDcl no Recurso Especial no 409.029/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr
Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o
julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes,
ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009683-04.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14725
7
que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso dos demais
pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos
da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou
argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher o
pleito da Embargante.

Advirto a parte que a oposição de novos
embargos de declaração, com os mesmos questionamentos, ensejara a
imposição de penalidade nos termos do art. 1026, parágrafo 3o do CPC.
Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)